Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-90.2017.8.11.0059
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000760-90.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Readaptação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA MORAIS - CPF: 545.898.861-20 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (APELADO), RENATA GUIMARAES NAVES CARNEIRO - CPF: 007.258.221-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MYLENA ALVES ARAGAO - CPF: 068.901.891-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE READAPTAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR PARA VIGIA NOTURNO – PEDIDO PREJUDICADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – NÃO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS – FALTAS INJUSTIFICADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa, tendo em vista que a permissão do julgamento antecipado da lide quando nos autos houver prova suficiente para formação do livre convencimento do magistrado.

2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

3. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

4. Verifica-se que a total ausência de responsabilidade do ente municipal frente ao não pagamento dos salários, tendo em vista que unicamente o autor deu causa ao infortúnio em razão das faltas injustificadas.

5. Ausentes elementos suficientes para a configuração da responsabilidade, elimina-se o seu dever de indenizar.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SEBASTIÃO PEREIRA MORAIS

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO PEREIRA MORAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, MM. Daniel de Sousa Campos, que julgou improcedente a “Reclamação Trabalhista” ajuizada em desfavor do Município de São José do Xingu – MT, extinguindo o feito, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante, em sede preliminar, pela nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa e, no mérito, afirma que no presente caso restou configurada a omissão do Poder Público em não realizar o pagamento de seus salários de novembro, dezembro/2015, janeiro e fevereiro/2016 o que considera ter lhe causado dano moral e material, desejando ser indenizado. Aduz ainda a necessidade de readaptação de seu cargo de professor para o cargo de vigia noturno da escola municipal.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial, nos termos das razões expostas.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença - id. 155439315.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 162144153.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em seu recurso, a parte apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

O apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
ao argumentando de não ter lhe sido oportunizada a chance de produzir demais provas no processo, como provas orais, “análise pericial da perícia médica”, livros ponto de 2017/2018/2019 e holerites dos meses de Novembro/2015, Dezembro/2015, Janeiro/2016 e Fevereiro/2016.

Da análise dos autos, entretanto, verifica-se que o juízo de primeiro grau justificou a desnecessidade das demais provas ao fundamento que: “Analisando os autos, observo que não há necessidade de produção de provas em audiência, considerando-se que aquelas já constantes dos autos são suficientes a instrução processual, motivo pelo qual julgo antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Ainda, tem-se é plenamente possível o julgamento antecipado da lide quando o juízo
a quo
entende ser dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, seja porque a matéria é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato, já há nos autos elementos suficientes para a análise da controvérsia.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (...). (AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

Desse
modo, em atenção aos princípios processuais da primazia do julgamento de mérito; da razoável duração do processo; da cooperação; e da boa fé, bem como da autonomia do julgador para determinar quais as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), não se verifica qualquer nulidade a macular a sentença proferida pelo juízo
a quo
, mormente porque depreendem-se dos autos elementos de prova suficientes à apreciação do mérito.

Rejeito a preliminar.

V
OTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO PEREIRA MORAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, MM. Daniel de Sousa Campos, que julgou improcedente a “Reclamação Trabalhista” ajuizada em desfavor do Município de São José do Xingu – MT, extinguindo o feito, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Superada a preliminar arguida, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que Sebastião Pereira de Moraes ingressou com ação denominada “reclamação trabalhista” em desfavor do Município de São José do Xingu – MT, objetivando a readaptação de seu cargo para as funções de guarda noturno, bem como o pagamento de salários não recebidos nos meses de novembro, dezembro/2015, janeiro e fevereiro/2016 o que considera ter lhe causado dano moral e material, desejando ser indenizado.

O magistrado de primeiro grau
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial, e
declarou

extinto
o
processo
,
com

resolução

de

mérito
,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, sob o seguinte fundamento:

“(...) Extenuado em suas forças, debilitado em sua saúde mental, comparece o requerente, professor municipal de carreira, visando obter pronunciamento judicial capaz de readaptá-lo às funções de guarda noturno com a consequente manutenção de seus vencimentos em equivalência ao cargo de origem.

No curso da instrução processual, adveio aos autos a informação prestada pelo autor, em sua petição interlocutória de Ref: 32, que a administração promoveu sua readequação.

Deste modo, quanto a este tópico, sem ingressar em matéria meritória, alcançada a pretensão, entendo ter ocorrido a perda de objeto.

DANO MATERIAL, MORAL E SALÁRIOS

Alega o autor ter sofrido dano material e moral decorrente no não pagamento dos salários dos meses novembro e dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016.

Acerca do tema, dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, com efeito, da aplicação da teoria do risco administrativo que impõe a responsabilidade objetiva aos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública, bem como por particulares igualmente prestadores de serviço público.

Especificadamente, a responsabilidade civil objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos: a) dano; b) conduta administrativa e; c) o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa, é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. (RE 113.587, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 18-2-1992, Segunda Turma, DJ de 3-3-1992.)

Nesse diapasão, o colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

No ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na idéia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal. (REsp 866.450/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJe 07/03/2008).

O atestado médico firmado pelo Dr. Rodrigo Tannus CRM 4226-MT em 20/07/2015 declarou que o autor estaria impossibilitado de exercer suas funções por noventa dias. Em sua resposta ao pedido inicial o Município de São do José do Xingu – MT informou que, após este período, o requerente ficou ausente do serviço público. A folha do livro de ponto referente ao mês outubro/2015 indica faltas a partir de 21/10/2015. Há também comprovação de que esteve ausente por novembro/2015 e janeiro/2016.

Encerrado o período de afastamento decorrente de atestado médico, caberia ao autor apresentar-se a seu posto de serviço ou, em caso de impossibilidade, deveria apresentar documentos comprobatórios correspondentes.

Denota-se que a administração pública não agiu de modo a causar dano ao autor. Se houve faltas injustificadas ao labor, autuou escorreita ao proceder abertura de sindicância administrativa para apuração da ocorrência de eventual abandono de cargo.

No caso “sub judice” a comprovação que se tem nos autos é de que encerrado o afastamento por atestado médico, deveria o autor retornar ao trabalho. Contudo, deixou de fazê-lo, motivo pelo qual teve faltas anotadas em seu registro de ponto.

Deste modo, ao descumprir o dever de retorno às atividades laborais e não apresentando qualquer justificativa plausível, não há que se falar em ilegalidade de ato administrativo consistente em não pagamento de salário.

Nesse contexto, ausentes os elementos de provas concretas deflagradoras do dano moral, nada vejo a indenizar.

De igual forma, não ocorrendo a prestação de serviço resta indevida a contraprestação salarial.

Portanto, não merece guarida os pedidos de indenização por danos materiais e morais, e também o pedido de pagamento de salários suprimidos dos meses novembro e dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016.

PEDIDOS TÍPICOS DA CLT

Indefiro os pedidos de natureza celetista, visto que a pretensão abstrata, generalizada, inserida no texto da petição inicial sem lastro com o universo do direito administrativo perfaz descuido à medida que tenta o ludíbrio do juízo visando obtenção de direitos ou verbas não correlatas às contratações de servidores públicos ou à matéria usada como causa de pedir. Postulações típicas a Justiça do Trabalho não medram perante o Juízo Estadual em matéria de direito administrativo.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito. (...)”

Irresignada com a sentença, a parte apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do ente público no referido caso em decorrência do não pagamento dos salários nos meses indicados.

Inicialmente, corroboro o entendimento exarado na r. sentença quanto à perda do objeto da ação em relação ao pedido para readaptação às funções de guarda noturno com a manutenção de seus vencimentos em equivalência ao cargo de origem.

Isso porque, no curso da instrução processual, adveio aos autos a informação prestada pelo próprio autor, em sua petição interlocutória de id. 155439309 – fls. 51/52, que a administração promoveu a sua readequação como pretendida.

Quanto ao dever de indenizar, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, não restou demonstrada a ocorrência da relação de nexo entre a conduta do ente público estadual e o dano experimentado pela parte apelada, uma vez que a documentação apresentada não é hábil a induzir, por si só, que os danos causados à parte apelante foram decorrentes de conduta omissiva ou comissiva dos agentes estatais.

Com efeito, mesmo em se tratando de ato omissivo do Estado, o ordenamento constitucional entende ser possível a responsabilidade civil, desde que reste comprovado o dano e o nexo de causalidade.

Assim, a responsabilidade por omissão decorre de um comportamento ilícito do Estado, quando o omitente tem o dever jurídico de agir, de praticar ato para impedir o resultado e não o faz, criando o risco da ocorrência do resultado.

No presente caso, o apelante busca a responsabilização do ente público pelo evento danoso como decorrência de conduta omissiva imputada ao Município de São José do Xingu dando ensejo ao
dano material e moral decorrente no não pagamento dos salários dos meses novembro e dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016.

Compulsando os autos, em especial analisando a pretensão fundada nas provas coligidas, não se constata a presença simultânea dos elementos caracterizadores do instituto da indenização, quais sejam o fato, o dano, a culpabilidade do agente causador e, sobretudo, o nexo causal capaz de gerar o dever de ressarcimento pelo Município/apelado.

Como bem delineado em r. sentença, o autor apresentou ao ente municipal o atestado médico da lava do Dr. Rodrigo Tannus, em 20/07/2015, indicando a necessidade de 90 dias de afastamento, o que venceria em 20/10/2015 – id. 155439308 – fls. 27.

Após a referida data, o autor não apresentou qualquer justificativa às suas faltas efetivamente verificadas pelos livros ponto trazidos com a defesa – id. 155439309 – fls. 33/35

Logo, considerando que o autor não estava afastado para tratamento médico, tampouco fora concedida qualquer licença pela administração, ao não comparecer ao serviço, tampouco justificar sua ausência, não há sombra de dúvidas que foi o único responsável pelo não recebimento dos salários, não sendo devida qualquer contraprestação pelo período não trabalhado buscado na inicial.

Em que pese a inicial trazer diversos documentos de consultas e procedimentos médicos pelos quais a autora passou, de forma que não se olvida que realmente passou por momentos difíceis em decorrência dos tratamentos de sua saúde, pelas provas carreadas aos autos aliada à própria narrativa da inicial da ação indenizatória não há como ser imputada a conduta comissiva do município como causadora do dano.

Em outras palavras, o desconto de faltas injustificadas nos vencimentos não constitui ilegalidade ou abuso de poder, pois inexistindo prestação de serviço ou justificação legal, inexiste a necessária contraprestação para o pagamento de salário ou exceção.

Assim, não há falar em ilegalidade no desconto realizado pela Administração, pois devem ser observados os prazos e procedimentos existentes na legislação aplicável à espécie quando da necessidade de justificar faltas ao trabalho, situação não verificada no caso da parte Autora/Recorrente.

Em casos da mesma espécie este tribunal tem entendido:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. ANULAÇÃO DA DECISÃO INTEGRATIVA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EIS QUE NÃO OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013 DO CPC. DESCONTO NA REMUNERAÇÃO POR FALTA NÃO JUSTIFICADA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM TEMPO E MODO DEVIDOS – CONTRATADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ONUS DA PROVA - LEGALIDADE DOS DESCONTOS – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO PROVIDA.

1. Acolhimento de embargos de declaração, com modificação da r. sentença, sem oitiva da parte adversa. Nulidade. Inobservância quanto ao disposto no artigo 1.023, § 2o, do CPC. Decisão que alterou a r. sentença, com prejuízo a parte autora, que não foi intimada para se manifestar quanto aos embargos de declaração interpostos.

2. Aplicada a Teoria da Causa Madura, apelo analisado e provido. Sentença reformada no tocante a condenação do ente publico ao pagamento da diferença salarial referente aos 10 dias que a contratada afastou-se do trabalho sem apresentar atestado médico em tempo hábil.

(N.U 0004524-48.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Co
m essas considerações, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação para manter incólume a sentença combatida.

Por derradeiro,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023